Tribunal: TJES
Processo: 5017366-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017366-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAYTON LOPES DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer ausência de prova por parte do autor de qualquer contribuição da instituição financeira para o sucesso do ato criminoso sofrido pelo autor (extorsão mediante sequestro), não havendo que se falar em irregularidade na contratação do empréstimo impugnado ou omissão por parte da requerida.

Nos termos do Recurso interposto a requerente sustenta, em síntese, a necessidade de anulação do negócio jurídico, pois a contratação foi forçada e caberia a instituição financeira informada do ocorrido ter procedido o bloqueio da conta recebedora dos valores, pugnando pela declaração de inexistência do empréstimo e por reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5374496, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4379533.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e a lide posta nos autos se sustenta nas alegações autorais de que no dia 21/06/2022 foi vítima de extorsão mediante sequestro, tendo os sequestradores lhe coagido a contratação de empréstimo no valor de R$ 2.441,51, ocorre que após informar a requerida o ocorrido nada foi feito no sentido de anular o negócio jurídico ou bloquear valores na conta recebedora dos valores.

Nesse sentido, em que pese a parte autora esteja assista por advogado e ainda assim tenha deixado de apresentar provas mínimas de suas alegações como a juntada de protocolo do contato imediato feito com a requerida, e-mails trocados (em audiência o autor informa ter entrado em contato por e-mail com a requerida), prova das transações, inclusive nas outras instituições financeiras para que reforçassem a prova do crime ocorrido e extratos bancários da conta que possui com a ré, evidenciando a saída do valor da conta imediatamente após a transação, fato é que não a requerida não se desincumbiu de comprovar sua não omissão ao caso.

De início registra-se que a regularidade da operação (o contrato foi feito pelo autor que envio fotos e documentos) não se discute, não se trata de alegação de fraude, mas sim de que ante provas da extorsão mediante sequestro sofrida pelo autor, cabia uma atuação da ré no sentido de amenizar os danos amargados.

A propósito, a ré apenas junta comprovante de que o valor foi transferido para terceiro em conta do Bradesco, sem apresentar provas de que contestada a operação comunicou o Banco Central para início de contestação perante a instituição do criminoso.

Dessa forma, o próprio banco central explica, como devem se dar as contestações de operações, determinando que cabe a instituição comunicar o BACEN para que se inicie a contestação e se verifique a possibilidade de bloqueio de valores na conta dos criminosos, vejamos:

Em suma, caberia a requerida comprovar a notificação da infração ao BACEN para que fosse realizado bloqueio da conta que recebeu os valores, no caso dos autos, da instituição Bradesco, mas esta prova não veio aos autos.

Aliás, caberia também a ré para se desobrigar de qualquer responsabilidade demonstrar que a transação realizada pelo autor não destoa de seu padrão de consumo, mas pelo extrato juntado aos autos pela requerida, o autor utilizava da conta para transferência de pequenos valores, de modo que a transferência da quantia de R$ 2.441,00 ao menos deveria ter sido alvo de procedimento de verificação antes da aprovação, seja por ligação ao consumidor ou até bloqueio temporário por 72 horas, conforme autorizado pelo BACEN.

Sobre o tema a Terceira Turma do STJ em setembro de 2023 fixou precedente importante de que “
o banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente e pode ser responsabilizado quando houver fraude
” em resumo, a instituição financeira facilita a contratação de serviços por meio de redes sociais e aplicativos, logo, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade, correspondem a defeito na prestação do serviço, suficiente para gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e
(II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8.
Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

Nesta toada, de fato não há como estabelecer nexo causal entre a atuação dos criminosos com qualquer atuação da requerida, todavia, há nexo causa entre o dano amargado pelo consumidor e a atuação ativa ou omissiva da ré, seja por não ter disponibilizado mecanismos de segurança que detectasse operação atípica, seja por posteriormente, após contato do autor não ter procedido notificação ao BACEN que possibilitasse bloqueio de valores na conta do falsário, ao menos tais provas não vieram aos autos (de que foi realizada notificação ao BACEN e bloqueio da conta do autor).

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais– Sequestro relâmpago do autor em via pública – Compras com o cartão de crédito do requerente –
Sentença de improcedência
– Descabimento – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) –
Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor
(art. 6º, VIII, do CDC) –
Inexigibilidade do débito reconhecida
– Dano moral caracterizado com a negativação ilícita – Damnum in re ipsa – Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém em valor inferior ao pretendido –
Recurso parcialmente provido
. (TJSP; Apelação Cível 1034788-59.2019.8.26.0001; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020).

Assim, tendo a requerida se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida em deixou de comprovar regular prestação do serviço bancário, vota-se pela reforma da sentença para o fim de anular o contrato de empréstimo consignado de nº 810044487, devendo a requerida suspender as cobranças e se abster de cobrar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200 (duzentos reais) por cobrança e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, com registro de que eventuais valores pagos, deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação nos autos pelo autor.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), vota-se sentido de reconhecer que a conduta da recorrida provocou constrangimento a consumidora, até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, gerando cobrança ao autor de empréstimo contratado mediante coação, sem qualquer tentativa de resolução extrajudicial pela instituição financeira, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, além do que a parte autora foi submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de

A)
Declarar
a anulação do contrato de empréstimo de
nº
810044487
, devendo a requerida suspender as cobranças e se abster de cobrar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200 (duzentos reais) por cobrança e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, com registro de que eventuais valores pagos, deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação nos autos pelo autor.

B)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)